Tribunal: STF
Processo: RHC 208303
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e José Roberto de Souza, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 694.728/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da ação penal à qual respondem, desde a audiência de custódia, por ausência de intimação do advogado constituído nos autos.



    Requerem seja anulada a ação penal desde a audiência de custódia, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou subsidiariamente seja reconhecida a absolvição.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA O ATO. CONVALIDAÇÕES SUCESSIVAS DA PREVENTIVA E TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 3. Por outro lado, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    4. A discussão acerca da suposta nulidade da audiência de custódia e do cumprimento da carta precatória para o ato (ausência de intimação do advogado constituído) fica prejudicada pelas sucessivas convalidações da prisão preventiva e sua conversão em execução definitiva.



     5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial." (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). Precedentes. (AgRg no RHC 145.950/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão,



    “as sucessivas convalidações da prisão preventiva e sua conversão em execução definitiva, evidenciam a superveniente perda de objeto deste writ, que discute suposta nulidade da audiência de custódia e do cumprimento da carta precatória para o ato (ausência de intimação do advogado constituído para o ato). Assim, tal discussão, no momento processual, não faz mais sentido.”



    Esse entendimento se alinha à jurisprudência da Corte, firme no sentido de que a superveniente alteração do quadro processual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus.



    Confira-se:



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico, Receptação e Porte de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.” (HC nº 112985/SC, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/3/17 – grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Nas hipóteses de crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, em que se verifica, como regra, periculosidade inerente a condutas dessa natureza, o ônus argumentativo a legitimar a prisão processual é reduzido. Inexistência, no caso concreto, de teratologia. 3. A superveniência de atos processuais, com alteração do quadro probatório, não permite a análise originária desta Corte quanto ao afastamento da autoria delitiva, pena de inversão da ordem recursal, incumbindo às instâncias próprias o enfrentamento oportuno do tema. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 133.254-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/9/16 – grifos nossos)



    Ainda que assim não fosse, bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer que 



    “o ato havido por nulo foi realizado na presença da Defensoria Pública, não se podendo afirmar que o vício, caso reconhecido, seria de natureza absoluta. 



    Nessa hipótese, como afirmado na decisão recorrida, a defesa constituída deveria ter questionado a ilegalidade do ato no momento processual oportuno. Não o havendo feito de modo tempestivo, ocorreu a preclusão do direito do réu de requerer a anulação do ato. 



    De qualquer modo, o recorrente não logrou demonstrar quais teriam sido os prejuízos advindos da ausência do advogado contratado na audiência de custódia. Ademais, é evidente que, presente a Defensoria Pública durante o ato, não há que se falar em prejuízo à defesa do réu.” 



    Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente